Tribunal: TJBA
Processo: 8035797-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035797-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CATIA DE JESUS TRINDADE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8035797-77.2023.8.05.0001
,
de
Miguel Calmon
,
em que figura como apelante,
BANCO C6 S.A.
, e apelad
a
,

CÁTIA DE JESUS TRINDADE SANTANA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.